Tribunal: TJMT
Processo: 1034627-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034627-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANDRA VALENTIM DE JESUS - CPF: 011.925.872-27 (AGRAVANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDA CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES E INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DELES – DESCABIMENTO – ESTUDO PSICOSSOCIAL APONTANDO QUE OS MENORES ESTÃO SOB A ASSISTÊNCIA DO GENITOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADOS INCLUSIVE NA RESIDÊNCIA – MAIOR RISCO DE EXPOSIÇÃO DOS INFANTES A SITUAÇÕES PREJUDICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime fechado, com fundamento no art. 117, III, da LEP, desde que comprovada inequivocamente a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos filhos menores.

No caso em tela, o estudo psicossocial realizado apontou que os filhos da Reeducanda "parecem atendidos, por ora, em suas demandas materiais e educacionais pelo pai", com quem residem, afastando a premissa fática essencial para a concessão do benefício.

A higidez do laudo psicossocial não foi infirmada pela defesa, que quedou silente quanto ao ponto, incidindo o princípio da congruência recursal.

Ademais, tendo a Agravante sido condenada pela prática de tráfico de drogas, inclusive com fatos verificados em sua própria residência, subsiste maior risco de exposição dos infantes a situações prejudiciais caso lhes fosse concedida a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Eliandra Valentim de Jesus
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0007477-13.2008.8.11.0002, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido para concessão da prisão domiciliar. (Id. 256681163)

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que é mãe de 03 filhos menores e indispensável para os cuidados deles, que atualmente residem com o genitor no Estado de Rondônia em razão de sua prisão. Aduz que, embora a decisão tenha demonstrado que o pai é capaz de prover a subsistência dos filhos, estes necessitam de seus cuidados, pois ela era quem cuidava deles exclusivamente. Afirma que se encontrava trabalhando e que sua condenação refere-se a fatos ocorridos em 2018, não envolvendo violência ou grave ameaça. Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja concedida a prisão domiciliar (Id. 256681162).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 256681166)

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 256681170)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 278317883)

Sumário: Agravo em Execução - reeducanda cumprindo pena em regime fechado – pedido de prisão domiciliar – única responsável pelos cuidados de filhos menores – impossibilidade – não demonstrada a excepcionalidade da medida – ausência de provas de que os demais familiares não possam prestar o auxílio e os cuidados que as crianças necessitam – Infantes que estão sendo assistidos pelo Genitor, que reside no Estado de Rondônia – Estudo técnico que não aponta a impossibilidade do Genitor prestar os cuidados necessários aos infantes -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Eliandra Valentim de Jesus
, contra decisão 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que é mãe de 03 filhos menores e indispensável para os cuidados deles, que atualmente residem com o genitor no Estado de Rondônia em razão de sua prisão. Aduz que, embora a decisão tenha demonstrado que o pai é capaz de prover a subsistência dos filhos, estes necessitam de seus cuidados, pois ela era quem cuidava deles exclusivamente. Afirma que se encontrava trabalhando e que sua condenação refere-se a fatos ocorridos em 2018, não envolvendo violência ou grave ameaça. Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso para que lhe seja concedida a prisão domiciliar (Id. 256681162).

Vejamos a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de prisão domiciliar a Agravante.
In verbis
:

“[...]No tocante ao pedido de prisão domiciliar, consigna-se que, no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância, verbis:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Sob este prisma, a infância deve ser preservada e protegida pela família, Estado e comunidade como valor máximo ao desenvolvimento de melhores cidadãos.

Acerca da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que dever ser aplicada em casos excepcionais. Assim prevê o mencionado dispositivo:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV- gestante. V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos." Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Todavia, a concessão da prisão domiciliar à recuperanda que possui filhos menores de idade, embora por analogia aos dispositivos legais mencionados, deve encontrar bases concretas para sua concessão, perpassando, dentre outros argumentos, pela indispensabilidade da genitora junto ao infante, como apontam julgados do Tribunal de Justiça de nosso Estado, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITO REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA [ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VULNERABILIDADE DOS DESCENDENTES – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das peculiaridades do caso concreto. In casu, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus descendentes não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, ao contrário, a notícia constante dos autos é que estão sendo devidamente assistidos pelo avô materno desde a prisão da reeducanda. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido. (TJMT, N.U 1015834- 14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021 )

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA MENOR NÃO EVIDENCIADA – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados da filha recém-nascida.(TJMT, N.U 1006416-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa da penitente, verifico que a concessão da prisão domiciliar, pelo fato de possuir filhos menores, neste caso, não deve prosperar pelos motivos que passo a tecer.

Ao analisar detidamente os autos, observo que foi realizado relatório pela equipe psicossocial de Rondônia, local onde estão residindo os infantes, o qual atesta que os cuidados são dispensados aos menores pelo genitor, apontando que é capaz de promover a assistência sócio-emocional e financeira devidas, vejamos:

Nesse cenário, com respaldo ao que as partes se dispuseram a expor durante esta escuta profissional, denota-se que Deygleisson, Estefany e Enzo parecem atendidos, por ora, em suas demandas materiais e educacionais pelo pai.(mov. 70.2, fls. 48)

Como se vê, embora os cuidados da mãe são insubstituíveis, na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade do pai dos filhos da apenada de garantir os cuidados aos infantes.

Diante do exposto e, ainda, em consonância com o parecer ministerial retro, deixo de acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 318, do Código de Processo Penal e 117, da LEP. [...]” (Id. 256681163)

Ao compulsar os autos, verifico que merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela reeducanda ELIANDRA VALENTIM DE JESUS.

Consoante se extrai dos autos, a Agravante está cumprindo pena de 14 anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (por duas vezes) e art. 16 da Lei 10.826/2003 (Id. 278317883).

Embora a jurisprudência admita a concessão de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime fechado em situações excepcionalíssimas, com fulcro no art. 117, III, da LEP, tal medida exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos filhos menores.

No caso em comento, a despeito das alegações defensivas, os elementos coligidos aos autos não evidenciam a indispensabilidade da Agravante para o amparo dos infantes.

Ao revés, o estudo psicossocial realizado pela equipe técnica apontou que os filhos da Reeducanda "parecem atendidos, por ora, em suas demandas materiais e educacionais pelo pai", que reside com eles (Seq. 70.2, Documento - 256681163 - Petição inicial em pdf, p. 12; Seq. 278.1 - Id. 278317883, p. 5).

A higidez do estudo técnico não foi infirmada pela defesa, que quedou silente quanto ao ponto. Se a situação dos menores era realmente diversa daquela apontada no relatório da equipe psicossocial, com ausência de assistência paterna ou precária convivência no novo ambiente familiar, tal aspecto deveria ter sido devidamente comprovado nos autos.

Afastada, pois, a premissa fática essencial para a concessão do benefício, qual seja, a imprescindibilidade da presença materna para o adequado amparo e assistência dos menores, não há como prosperar o recurso.

Some-se a isso que a Agravante foi condenada pela prática de tráfico de drogas, inclusive com fatos verificados em sua própria residência (Documento - 256681166, p. 3), o que representa um agravante ao risco de exposição dos infantes a situações prejudiciais caso lhes fosse concedida a prisão domiciliar.

Por fim, também não merece guarida o argumento de que a Agravante não cometeu crimes contra seus filhos ou mediante violência ou grave ameaça, uma vez que o art. 117, III, da LEP não estabelece essa distinção.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES. REQUISITO DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Para a concessão da prisão domiciliar em regimes mais severos, como o fechado, é necessário comprovar a indispensabilidade da presença materna, o que, no caso, não foi demonstrado. [...] 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 'A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, embora passível de extensão excepcional a condenados em regime fechado, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores, o que não foi verificado no caso concreto.'" (N.U 1026687-77.2024.8.11.0000, j. 05.11.2024)

Dessa forma, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eliandra Valentim de Jesus
,
mantendo integralmente a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025